Tribunal: TJDFT
Processo: 0750065-45.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0750065-45.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIRLENE CARLOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, cujo tema em discussão diz respeito à nulidade do contrato temporário firmado entre a parte Autora e a administração pública, diante da falta de realização de concurso público para seleção de professores temporários, bem como do direito ao recebimento do FGTS. No dia 21/03/2018, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados, no processo n. 2018002007013-4, admitiu o incidente de uniformização, determinando o sobrestamento dos recursos que tratem do tema em questão. Uniformizado o entendimento, editou-se a Súmula n. 11: "As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013. UNJ 2018.00.2.007013-4, Relator Juiz de Direito AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018.". Contudo, em 30.01.2019, nos autos do pedido de Uniformização n. 2018 00 2 007877-5, processo de origem n. 0707469-12 (Pje 0010647-58) que trata de matéria relacionada ao mesmo assunto, houve determinação para suspensão de todos feitos que tratam do pedido de nulidade dos contratos e pagamento de FGTS. Uniformizado o entendimento e apresentado Recurso Extraordinário, inadmitido pela Presidência da TUJ, os autos estão no STF (ARE 1393002), distribuído para a relatoria da Min. Rosa Weber, que negou seguimento a ele em 18.08.2022. Em face do exposto, determino a continuidade da suspensão até o trânsito em julgado do ARE. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 16:33:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator